Tribunal: TJES
Processo: 0000046-79.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-08-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO. PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1.Havendo provas suficientes de autoria e materialidade, não há como se acolher as teses de absolvição e desclassificação, sobretudo diante das circuntâncias dos fatos em que o Recorrente entregou drogas a pessoas à pé e dentro de veículos.

2. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000046-79.2022.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JEFERSON DUTRA DA SILVA registrado(a) civilmente como JEFERSON DUTRA DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO. PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1.Havendo provas suficientes de autoria e materialidade, não há como se acolher as teses de absolvição e desclassificação, sobretudo diante das circunstâncias dos fatos em que o Recorrente entregou drogas a pessoas à pé e dentro de veículos.

2. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0000046-79.2022.8.08.0014

APELANTE: JEFERSON DUTRA DA SILVA

ADVOGADO DO RECORRENTE: MATHEUS VINTER POLCHEIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta em favor de JEFERSON DUTRA DA SILVA em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Colatina-ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou pela prática do crime previsto no artigo 33, da Lei nº 11.343/06, impondo-lhe pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa.

Em suas razões recursais no id. 5415234, o Recorrente requereu sua absolvição ou, subsidiariamente, a desclassificação do tipo para o do art. 28 da Lei 11.343/06.

Extrai-se da denúncia que:

no dia 08 de janeiro de 2022, por volta das 20h, na Rua Baixo Guandu, bairro São Marcos, nesta comarca, JEFERSON DUTRA DA SILVA, ora denunciado, trouxe consigo, para posterior entrega e consumo de terceiros, 10 (dez) pedras de crack, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Segundo o apurado, na data acima mencionada, durante patrulhamento no bairro São Marcos, policiais militares, sabendo previamente que haveria indivíduos praticando tráfico de drogas na rua Baixo Guandu, montaram vigilância na referida rua. Infere-se que, durante a vigilância, os agentes públicos avistaram um individuo em atitude suspeita, visto que, em diversos momentos, entregava algo do seu bolso para algumas pessoas e condutores que ali passavam. [...] ao notar a presença policial, o suspeito tentou se evadir do local, sendo frustrado pela equipe tática. Dada voz de abordagem, o indivíduo foi identificado como Jeferson Dutra Da Silva, ora denunciado. Em continuidade às diligências, realizadas buscas pessoais, foram encontrados 01 (um) aparelho de telefonia celular e 10 (dez) pedras de crack, dentro de sua carteira.

Autoria e materialidade comprovados pelo Auto de Apreensão de fls.12/13 e pelo Laudo de Exame Químico de fl. 71, além das provas testemunhais produzidas durante a instrução.

O Policial Militar Maike do Carmo Plaster, descreveu a ação que culminou o flagrante da seguinte maneira:

“[...] que a guarnição composta pelo Soldado Ferraz e Sargento Bromatti
visualizou o acusado entregando algo para vários veículos e pessoas que passavam pelo local
onde, segundo informações, estava havendo tráfico de drogas. Continuou dizendo que, diante da fundada suspeita, o restante da guarnição se deslocou até o local e realizou a abordagem de Jeferson, que tentou se evadir quando percebeu a presença da polícia militar. Afirmou que encontrou as pedras de crack no bolso do acusado e que não participou da vigilância, uma vez que estavaem outra localidade, aguardando o sinal para a abordagem. Acrescentou que durante a abordagem Jeferson disse que teria ido até o local para buscar a droga para outra pessoa. Ao ser indagado, o acusado falou que não poderia dizer quem era a pessoa e que não poderia os levar até o local onde ela estava. Disse que já participou de outras apreensões de droga naquele local e que lá existem algumas “bocas de fumo”. [...]”

Por sua vez, o Policial Militar Thiago Alves de Freitas confirmou as informações da seguinte maneira:

“[...] que havia informação prévia sobre a traficância na Rua Baixo Guandu,
afirmando que a região se trata de um ponto constante de tráfico de drogas
. Narrou que se aproximou do local por cima, pelo bairro São Marcos, de onde se tem visão completa da referida rua. Durante a vigilância,
visualizou a movimentação de um indivíduo que pegava algo do bolso e entregava quando chegava algum transeunte ou veículo
. Declarou que as características da roupa do indivíduo, o qual
vestia uma jaqueta com detalhe de cor laranja
, foram informadas para a equipe que estava na viatura. Disse que Jeferson tentou se evadir, mas foi identificado a partir das características da vestimenta e alcançado. Após a abordagem realizada pela outra guarnição, se aproximou e confirmou que se tratava da mesma pessoa que tinha avistado anteriormente. Informou que já participou de várias apreensões naquela região, comumente frequentada por traficantes e usuários. Disse que havia mais pessoas no local, mas nenhuma delas era suspeita. Pelas características da vestimenta, ficou claro que era o abordado quem estava entregando alguma coisa e só depois da abordagem foi localizada a droga em posse dele. Não recorda se foi apreendido dinheiro. [...]”

Portanto, para além de o crime estar comprovado, as provas apontam justo para os verbos "vender, expor à venda, oferecer, transportar, entregar a consumo", o que impede o acolhimento da tese de desclassificação. Como destacado pela Procuradoria de Justiça,

No presente caso, restou evidenciado que o acusado incorreu em alguns dos núcleos verbais do artigo 33 da Lei de Drogas, visto que trazia consigo entorpecentes. Há de se ressaltar que, ainda que se tome a versão dos fatos trazida pelo acusado em seu interrogatório judicial – o que diga-se, não se espera – de suas próprias alegações extrai-se a configuração do crime de Tráfico de Drogas, em sua modalidade de conduta de transportar entorpecentes, não havendo qualquer fundamento para se falar na desclassificação da conduta do acusado para aquela de um mero usuário de drogas, e nem na sua absolvição.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

NEGO
PROVIMENTO AO RECURSO DEFENSIVO.